Tribunal: STJ
Processo: 0274791-59.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206920 - RS
(2024/0274791-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: LEONOR CELINA COLINA GARIM
ADVOGADA
: LIVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA -
DF029871
INTERES.
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CIVEL DE RIO GRANDE - PR
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA53015402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 31fedb52-3d2d-4338-9695-a9dd5aef58ae

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
03/12/2025
09/12/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 31fedb52-3d2d-4338-9695-a9dd5aef58ae

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206920 - RS
(2024/0274791-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: LEONOR CELINA COLINA GARIM
ADVOGADA
: LIVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA -
DF029871
INTERES.
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
DE RIO GRANDE - PR
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52789833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:04
Código de Controle do Documento: df1a9fa2-c458-405a-a1f7-9524187a4615

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 236-237):
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria
competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-
RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em
decorrência
da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
embargado porque não houve enfrentamento dos argumentos de que a cirurgia de
alta complexidade postulada está incorporada ao SUS e, por ser financiada na
rubrica de Média e Alta Complexidade, a obrigação deveria ser direcionada
também à União, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz
do Tema 793 do STF, com parâmetros interpretativos do Tema 1.234 do STF.
Sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes
federados nas demandas de saúde, é indispensável observar a repartição de
competências do SUS para orientar o cumprimento e o ressarcimento.
Nesse sentido, argumenta que os parâmetros do Tema 1.234 do STF,
ainda que voltados a medicamentos, são pertinentes como diretrizes
interpretativas para o caso de cirurgia de alta complexidade, reforçando a leitura
do Tema 793 do STF; afirma, ademais, que são inaplicáveis os enunciados 150 e
254 da Súmula do STJ ao caso concreto e que o colegiado julgou o agravo sem
analisar tais razões.
Documento eletrônico VDA52789833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:04
Código de Controle do Documento: df1a9fa2-c458-405a-a1f7-9524187a4615

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, tratando-se de demanda em que se discute
qual a justiça competente para o julgamento, esta Corte Superior manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual,
encontrando-se o julgado impugnado, com a aplicação das súmulas do STJ, em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Ressaltou-se que, no Tema 793, a Suprema Corte assentou que o
tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol de deveres do
Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que
qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, pode figurar no polo passivo da
demanda proposta.
Foi consignado, ainda, na decisão monocrática, que a Suprema Corte,
ao apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o
- Tema n. 1.234
fornecimento de medicamentos
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
Documento eletrônico VDA52789833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:04
Código de Controle do Documento: df1a9fa2-c458-405a-a1f7-9524187a4615

nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos
incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do
tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em
regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que
não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não
são contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, contudo, conforme foi verificado, discutiu-se a
responsabilidade pelo custeio de
(artroscopia total de
procedimento cirúrgico
joelho bilateral), o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.
Acrescentou-se, outrossim, que os parâmetros interpretativos fixados no
Tema n. 1.234/STF não podem ser adotados na espécie, ante a modulação dos
efeitos do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a sua incidência
nos processos em tramitação até a publicação do resultado do julgamento de
mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, 19/9/2024.
Advertiu-se que, no curso do julgamento do Tema n. 1.234, a Suprema
Corte homologou acordos judiciais, decorrentes do amadurecimento dos debates
e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes federativos, nos
quais foi reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS.
Asseverou-se que, dentro desse espírito de pacificação, o Ministério de
Saúde editou a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, a qual regulamenta o
ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos custos decorrentes
de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos, ainda que transitados
em julgado.
Concluiu-se haver nítido propósito de se promover o encerramento da
judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão
do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52789833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:04
Código de Controle do Documento: df1a9fa2-c458-405a-a1f7-9524187a4615

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 206.920 / RS
Número Registro: 2024/0274791-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039949620244047101 50062421920248210023
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RIO
GRANDE - PR
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
INTERES.
: LEONOR CELINA COLINA GARIM
ADVOGADA
: LIVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA - DF029871
INTERES.
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA52995687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 9496327c-e858-49c0-81e7-63ad87ed3ab3

INTERES.
: LEONOR CELINA COLINA GARIM
ADVOGADA
: LIVIA MARIANA GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA - DF029871
INTERES.
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITANTE
: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RIO
GRANDE - PR
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE RIO GRANDE - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 9496327c-e858-49c0-81e7-63ad87ed3ab3